Tribunal: STF
Processo: ARE 1393900
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL Pretensão de ser reconhecido o direito adquirido ao regime jurídico instituído pela Lei nº 10.393/70 Impossibilidade Forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, prevista nos arts. 12 e 13 do citado Diploma Legal, não recepcionada pela CF/88 Vinculação dos reajustes ao salário mínimo regional Descabimento Art. 7º, IV, da CF/88 e Súmula Vinculante nº 4 do C. STF Aumento da alíquota de contribuição previdenciária indicada no art. 45 da Lei nº 10.393/70, com redação alterada pela Lei nº 14.016/10 Consonância com a EC nº 41/03 Incidência, no caso dos autos, das alterações concretizadas pela Lei nº 14.016/10 Viabilidade Não verificada a contrariedade com a ADI nº 4.420/SP, porquanto a hipótese em epígrafe não diz respeito à contagem recíproca do tempo de serviço Precedentes dessa E. Corte Paulista Sentença mantida Recurso improvido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega inobservância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4420/SP.



    O recurso não merece provimento, tendo em vista que para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recuso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1.162.263, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, do qual se extrai da decisão a seguinte passagem:



    “[...] o Tribunal de origem dirimiu a questão dos autos tão somente com amparo na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.393/1970 e 14.016/2010), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso, conforme a Súmula 280/STF. 



    [...]”.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator